Tribunal: STF
Processo: ARE 1553171
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (e-doc.366):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. ADEQUAÇÃO. 



    1. Na hipótese, a revista pessoal não apresenta ilegalidade, bem como, o ingresso dos policiais no domicílio do acusado foi autorizado e legal, pois havia indícios relevantes sobre a existência de flagrante delito no local, sendo por consequência livre de nulidades as provas derivadas das buscas realizadas. 1.1. A palavra dos policiais no sentido de que a esposa do réu permitiu a entrada no imóvel, como visto, goza de presunção de veracidade; mas não é só, no caso, presentes indícios suficientes de flagrante delito, como já analisado, não há que se perquirir sobre a autorização ou não da entrada dos policiais no imóvel, uma vez que se enquadra a hipótese no permissivo constitucional. Assim, a oitiva da ex-esposa do réu sobre a questão, não teria o condão de alterar a conclusão acerca da legitimidade da diligência policial, não havendo, portanto, cerceamento de defesa ou nulidades a serem reconhecidas no processo. 



    2. Comprovadas a materialidade e autoria, dada apreensão de grande quantidade de maconha logo após a transação ilícita acompanhada pela campana policial, impõe-se a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes. 



    3. No caso, não se observa o preenchimento dos requisitos legais necessários à benesse considerando que o réu conta outras duas condenações definitivas. Além disso, informou na fase policial que estava vendendo entorpecentes há cerca de três meses, tendo sido encontrada uma grande quantidade de drogas em sua residência, o que demonstra dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do privilégio por expressa previsão legal. 



    4. Quanto ao pedido de detração, anota-se que eventual abatimento do período em que o apelante permaneceu preso cautelarmente, bem assim as consequências daí advindas, devem ser objeto de análise pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. 



    5. Comprovado nos autos que o veículo costumava a ser utilizado pelo réu e que por ele era utilizado na prática de tráfico de entorpecentes, inviável a restituição veicular. 



    6. Considerando a desproporcionalidade entre a pena de multa fixada para um dos réus e a pena privativa de liberdade a ele imposta, impõe-se sua redução. 



    7. Recursos conhecidos; desprovido o apelo do réu ANDERSON e da terceira interessada ROZILDA, e parcialmente provido o apelo do réu JOSÉ EDSON, apenas para reduzir a pena de multa fixada.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 390).



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 5º, XI, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal. 



    Alega, em suma, a ilicitude das provas, tendo em vista que a busca pessoal e domiciliar foi realizada sem a presença de fundadas suspeitas.



    Por fim, aduz que o paciente deve ter sua pena redimensionada, na medida em que é primário, possui apenas antecedentes antigos de condutas praticadas a mais de 20 (vinte) anos atrás, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas. Em consequência, defende estarem preenchidos todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima.



    Examinados os autos, decido.



    Analisados os autos, verifica-se óbice intransponível ao processamento deste recurso.



    Isso porque o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara, na petição do apelo extremo, as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371- RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente